Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-59.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. RECIBOS DE AQUISIÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E O FORNECIMENTO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC).
2. No caso, o procedimento monitório foi instruído com cópia dos recibos de compra e venda de produtos devidamente assinados, o que consiste prova escrita sem eficácia de título extrajudicial.
3. Verificadas a aquisição de produtos, sua suficiente individualização, o apontamento da importância devida, relacionada em memória de cálculo, conforme o art. 700, §2o, inciso I, do CPC, a procedência do pedido monitório estabelecida na sentença deve ser prestigiada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.